Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019316-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (AGRAVANTE), DEOMAR TOLEDO LAMAISON - CPF: 231.060.850-53 (AGRAVADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019316-04.2020.8.11.0000

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC

- MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A decisão que determina a realização de perícia não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015, CPC.

Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019316-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: DEOMAR TOLEDO LAMAISON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Vanguarda do Brasil S.A.
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015, CPC.

Explica que ingressou com Agravo de Instrumento contra decisão que manteve a determinação da realização de perícia técnica.

Complementa que a lide versa sobre a indenização formulada pelo agravado em decorrência de supostos prejuízos em sua propriedade, por conta da pulverização de herbicidas na propriedade vizinha.

Reforça a tese de que a perícia será inócua, por conta dos fatos terem ocorrido nos anos de 2009 a 2011.

Alerta que o STJ mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, em particular porque demonstrada a urgência e a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação.

Sustenta, ainda, que após a interposição do Agravo de instrumento, teve o conhecimento de nomeação irregular de perito, já que inabilitado pelo TJMT.

Diz, também, que o valor dos honorários periciais se mostra desarrazoado.

Postula, inicialmente, pelo juízo de retratação, para que conheça do Agravo de Instrumento e lhe dê provimento, a fim de afastar a determinação da realização da perícia. No mérito, requer o julgamento do recurso pela c. Câmara e que seja provido para admitir e prover na integralidade o Agravo de Instrumento interposto. Subsidiariamente, postula pela redução dos honorários periciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019316-04.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, entendeu por manter a realização da perícia técnica.

Ocorre que, como consignado na decisão ora impugnada, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC e, em particular, não se justifica na hipótese do inciso XIII.

Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e

ROSA MARIA ANDRADE NERY,
“o dispositivo comentado prevê, em

numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória

pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As

interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não

são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de

razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.o). Pode-se

dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade

em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de

irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no

rol do CPC 1.015, mas de recorribilidade diferida,

exercitável em futura e eventual apelação (razões ou

contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver

potencialidade de causar imediato gravame de possível ou

impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar

seja exercida a pretensão recursal como preliminar da

apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.”
(Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)

Na mesma linha de raciocínio, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que
“a regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (
numerus clausus
). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as hipóteses mencionadas, não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.o, do CPC.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e 308, Saraiva, 2016)

Por sua vez, conquanto não se desconheça a orientação do STJ quanto à tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021